Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722312-84.2019.8.07.0003 RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ ARAUJO MELAO DESPACHO Nada a prover quanto às petições de IDs 21542875 e 22135278, porquanto a questão atinente aos honorários sucumbenciais restou resolvida no item 13 do acórdão (n. 1279244), que condenou a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como na decisão exarada por esta Presidência no ID 21304060, a qual consignou o seguinte: Na sistemática dos Juizados Especiais, a aplicação das normas do Código de Processo Civil é subsidiária, o que não ocorre em relação aos honorários advocatícios, devendo ser aplicada a previsão expressa do artigo 55 da Lei 9.099/95, tal como aconteceu, não cabendo à presidência da turma o arbitramento de honorários, o qual foi feito pela Turma no momento correto. Assim, considerando a certidão de 22073951 quanto ao decurso do prazo legal sem interposição de recursos, proceda-se a baixa dos autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal